Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735861-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA DOS SANTOS DORNELES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Priscila dos Santos Dorneles contra a r. decisão proferida pela 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 0744283-24.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Diante do recolhimento das custas de ingresso (ID 247083834), reputo prejudicado o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado. Estando em termos a petição inicial, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pretensão reparatória de danos morais, movida por PRISCILA DOS SANTOS DORNELES em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, voltada ao custeio, pela operadora de plano de saúde, de medicamento para o tratamento de obesidade grau III. Narra a autora que é segurada de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticada com obesidade grau III associada a importantes limitações ortopédicas. Assevera que, em razão da moléstia e diante da falha de abordagens conservadoras, como fisioterapia e analgesia, e da restrição física imposta pelas dores, foi-lhe recomendada a utilização do medicamento Mounjaro (Tirzepatida), consoante se extrai do relatório médico coligido em ID 246952058. Relata que, a despeito da imprescindibilidade do medicamento solicitado e de possuir a droga registro na Agência de Vigilância Sanitária, a requerida negou o seu fornecimento, ao argumento de que “não possui cobertura em regime ambulatorial e não pertence ao rol da ANS” Diante da imprescindibilidade do tratamento, requereu a concessão de provimento antecipatório, a fim de que seja determinado o fornecimento do medicamento, na forma preconizada pelo médico responsável. Instruiu a inicial com os documentos de ID 246955951 a ID 246949138. Eis a breve suma do até aqui processado. Decido. Inicialmente, quadra asseverar que a avença da qual se beneficia a autora, consoante se depreende, consiste em plano de saúde mantido, em autogestão, pela entidade demandada, razão pela qual, na esteira do entendimento consolidado no Enunciado no 608 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, não consubstancia relação de consumo, a demandar a tutela específica do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a postulação deve ser examinada sob o enfoque da disciplina legal específica da relação jurídica alinhavada, à luz da qual devem ser cotejadas as especificidades contratuais respectivas. No caso em apreço, contudo, tenho que não se faz configurada a probabilidade do direito vindicado, a assegurar a concessão da tutela de urgência. Isso porque, a despeito da demonstração da necessidade clínica e da conformidade regulatória do fármaco, a controvérsia, no que tange à probabilidade do direito, gravita em torno da extensão da obrigação de cobertura por parte da operadora de plano de saúde. Aduz a autora que a Lei no 14.454/2022 conferiria caráter exemplificativo ao rol da ANS, a possibilitar a cobertura de medicamentos não listados, desde que observados os critérios legais. Impende assinalar, todavia, que a mencionada alteração legislativa, conquanto expanda as hipóteses de inclusão de tecnologias em saúde no sistema suplementar, não teria o condão de derrogar as exclusões expressamente e taxativamente previstas na Lei no 9.656/98. Cumpre gizar que o artigo 10, inciso VI, da Lei dos Planos de Saúde exclui, de forma inequívoca, da cobertura os medicamentos para tratamento domiciliar, com ressalvas estritas, as quais englobariam apenas os antineoplásicos de uso oral e domiciliar, os medicamentos relacionados a home care e os adjuvantes de terapias ambulatoriais ou domiciliares. Da análise dos subsídios informativos coligidos, depreende-se que o medicamento Mounjaro (Tirzepatida), embora dotado de inegável relevância terapêutica para o caso da autora, qualificar-se-ia como fármaco de uso domiciliar. Constata-se, ademais, que a petição inicial e os documentos que a instruem não indicam que o Mounjaro se enquadraria na categoria de antineoplásicos, tampouco nas outras exceções legalmente elencadas no supracitado dispositivo da Lei no 9.656/98. Nesse diapasão, mostra-se imperioso trazer à baila o entendimento consolidado da Corte Superior, que reafirma a validade das exclusões legais específicas, mesmo após a Lei no 14.454/2022: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA. I. Hipótese em exame 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral em que se alega indevida negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar pela operadora de plano de saúde. 2. Recurso especial interposto em 08/07/2024 e concluso ao gabinete em 16/10/2024. II. Questão em discussão 3. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol (pasta de canabidiol), de uso domiciliar, não previsto no rol da ANS, prescrito para o tratamento de beneficiária diagnosticada com transtorno do espectro autista. III. Razões de decidir 4. Devidamente analisada e discutida a questão de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. Com o espírito de manter a integridade do sistema jurídico, devem ser interpretados o inciso VI e o § 13, ambos do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo a harmonizar o seu sentido e alcance para deles, então, extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal no que tange à cobertura, pela operadora do plano de saúde, de medicamento para tratamento domiciliar. 6. É clara intenção do legislador, desde a redação originária da Lei 9.656/1998, de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde. 7. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998" (REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). IV. Dispositivo 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.173.999/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) (Grifos nossos). A interpretação, portanto, que se impõe é que a Lei no 14.454/2022, ao flexibilizar o rol da ANS, não teria o condão de revogar as exclusões legais explícitas, as quais subsistem como limites à atuação dos planos de saúde. Na hipótese, o medicamento Mounjaro (Tirzepatida), embora de reconhecida eficácia e aprovação da ANVISA, configurar-se-ia como de uso domiciliar e não se amoldaria a nenhuma das exceções taxativamente previstas no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98. Desta forma, a despeito da inegável necessidade da autora, a ausência de amparo legal para a cobertura do fármaco, na forma como solicitado, macula a probabilidade do direito vindicado em sede de tutela de urgência. Destarte, ante a ausência de um dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela provisória de urgência, qual seja, a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência vindicado. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado”. Alega a Agravante, em suma, que é beneficiária do plano de saúde operado pela GEAP e foi diagnosticada com obesidade grau III, associada a limitações ortopédicas e falha de abordagens terapêuticas convencionais. Sustenta que lhe foi prescrito o medicamento Mounjaro (Tirzepatida), registrado na ANVISA, como única alternativa eficaz para o controle da doença e prevenção de comorbidades graves. Pontua que a negativa de cobertura pela operadora, sob o argumento de que o medicamento não integra o rol da ANS e se destina a uso domiciliar, é abusiva e contraria a Lei no 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS. Acrescenta que a recusa compromete o direito à saúde e à dignidade da paciente, gerando risco de agravamento clínico e sofrimento emocional, conforme demonstrado por laudos médicos, nutricionais e psicológicos. Destaca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos não listados no rol da ANS, desde que comprovada sua necessidade médica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar o fornecimento imediato do medicamento Mounjaro, conforme prescrição médica. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja deferida a tutela de urgência e determinado o fornecimento do medicamento. Preparo comprovado (Id. 75527613). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, considero ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, notadamente a plausibilidade do direito vindicado. Ao dispor sobre as exigências mínimas dos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, a Lei 9.656/98, em seu art. 10, inc. VI, não incluiu o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses excepcionais descritas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12, in verbis: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...).” Por sua vez, os incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, do artigo 12 da Lei 9.656/98 estabelecem o seguinte: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.” Da leitura dos referidos dispositivos, infere-se que os planos e seguros de saúde privados não estão obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, subsistindo a obrigatoriedade de cobertura apenas em relação aos tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais de uso oral, assim como para os medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento oral e/ou venoso, além dos procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. No caso em exame, verifica-se que, ao relatar o quadro clínico da Agravante, o médico assistente justificou a necessidade da medicação prescrita considerando que “A Tirzepatida atua de forma multidimensional, auxiliando no controle glicêmico, perfil lipídico, inflamação hepática e redução de peso, promovendo melhora global da saúde e qualidade de vida da paciente” – Id. 246952064. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, o Agravado não está obrigado a fornecer o medicamento prescrito à Agravante, uma vez que o fármaco Mounjaro (Tirzepatida) é de uso domiciliar e não está relacionado ao tratamento antineoplásico. Registre-se que, diferente do que sustenta a Agravante, a negativa de cobertura não se sustenta em contradição da decisão agravada ou em mero formalismo excessivo, mas no texto expresso da Lei n. 9.656/98, que excluiu da cobertura mínima dos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos, salvo nas hipóteses excepcionais descritas na norma. Com efeito, consoante entendeu o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, “A interpretação que se impõe é que a Lei no 14.454/2022, ao flexibilizar o rol da ANS, não teria o condão de revogar as exclusões legais explícitas, as quais subsistem como limites à atuação dos planos de saúde”. Ademais, não é possível, em sede de cognição sumária, afastar a aplicação do texto expresso da lei, sob o singelo argumento de que se está a atribuir uma interpretação “ultrapassada” do conceito de medicamento domiciliar. Por fim, destaco que os precedentes jurisprudenciais colacionados pela Agravante e que supostamente versam sobre casos semelhantes não apresentam eficácia vinculante (artigo 927 do CPC). Assim, não estando o Agravado, a priori, obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar à beneficiária, não está demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela Agravante, o que torna inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora